Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO O feito encontrava-se suspenso aguardando julgamento do processo no 0024646-45.2010.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional da 1a Região (id. 22008162), conforme deliberado por esta e. 7a Turma Cível (id. 3894300 - acórdão no 1089833). De acordo com informação de id. 26356651, o feito estava incluído na pauta de julgamento do dia 16/06/2021 no TRF da 1a Região, contudo, o processo foi retirado da pauta, e do que consta do andamento processual naquele Tribunal ainda não houve acórdão da deliberação em sessão. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação em trâmite neste eg. TJDFT envolve questão atinente a incapacidade do Autor/Apelante, questão esta intrinsecamente ligada com processo em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal, determino a Secretaria desta eg. Turma Cível para que contate o Gabinete do e. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira ou respectiva Turma Cível, a fim de que verifique se o recurso (autos no 0024646-45.2010.4.01.3400) em trâmite naquele Tribunal tem previsão para nova data para inclusão em pauta de julgamento. Com as informações, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora